Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742326-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CARLA BORGES RODRIGUES IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF A paciente, presa em flagrante em 18.7.24, pelos crimes dos arts. 33 e 35 da L. 11.343/06 - tráfico e associação para o tráfico de drogas – teve a prisão convertida em preventiva, para garantia da ordem pública (ID 204696206 – autos principais n. 0729590-69.2024). Feito pedido de revogação da prisão, esse foi indeferido (autos principais - ID 205860224). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, decretada sem fundamentação concreta. A paciente é primária, tem bons antecedentes e exerce trabalho lícito. Além disso, é mãe de filho menor de 12 anos de idade. Informa que o coautor teve a prisão preventiva revogada no HC 0735688-73.2024.8.07.0000, julgado pela 2a Turma Criminal. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que houve extensa investigação policial do tráfico supostamente cometido pela paciente e por adolescente – filho dela. Segundo investigações, o adolescente, filho da paciente, mantinha em depósito na sua residência e comercializava drogas, e recebia o pagamento por meio de pix vinculado à conta bancária de titularidade da paciente. Há filmagens da traficância. O local era extremamente vigiado por olheiros a serviço dos investigados, conforme narraram as testemunhas. Denúncias anônimas informaram o tráfico pelos autuados no local. Laudo pericial constatou que as drogas apreendidas nas residências do coautor e da paciente eram maconha, com massa líquida total de 85,17g (autos de referência, ID 204566646). Oferecida denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, essa foi recebida em 10.9.24 (autos de referência, IDs 206383700 e 210583564). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). A paciente é primária, tem residência fixa, bons antecedentes e exerce trabalho lícito na Cooperativa de Trabalho de Reciclagem do Varjão (IDs 64776799, 64776803 e 64795968). Foi apreendida pequena quantidade de maconha - 85,17g -, especialmente se considerar que as drogas foram encontradas nas residências dela e do coautor. Os fatos, conquanto graves em razão da associação para o tráfico com a paciente e o filho adolescente dela, não demonstram periculosidade exacerbada, que justifique a prisão preventiva. Não há elementos concretos a indicar que a paciente, solta, voltará a reiterar na prática delitiva. Há que se considerar, ainda, que se trata de crime sem violência ou grave ameaça e a paciente tem outro filho, menor doze anos de idade (ID 647768800). Tudo indica que a liberdade da paciente não oferece risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública - objetivo da prisão preventiva. Caso a paciente descumpra as medidas cautelares, essas serão revogadas e a paciente recolhida à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares, devendo a paciente ser posta em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer presa. Concedo à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocada em liberdade, a paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Faculta-se à impetrante juntar cópia dos documentos necessários ao exame do mérito do pedido. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES